Tribunal: TJDFT
Processo: 0720330-02.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. VIA ELEITA INADEQUADA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. REJEIÇÃO. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIROS. DÉBITO INEXISTENTE. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. O pedido de atribuição de efeito suspensivo, assim como o pleito de antecipação de tutela recursal, como ocorre na hipótese, deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao Tribunal, no período compreendido entre a interposição do recurso e sua distribuição, ou diretamente ao relator, se já houver sido distribuído.
2. Tratando-se de competência relativa, o CDC conferiu ao consumidor a prerrogativa de escolher onde propor a ação, podendo ajuizá-la em seu próprio domicílio, no foro geral do domicílio do fornecedor, ou até mesmo no foro de eleição, quando pactuado no contrato, de acordo com sua própria conveniência.
3. Na hipótese, resta evidenciada a falha na prestação dos serviços, tendo em vista a existência da fraude consistente na utilização indevida dos dados pessoais da autora por terceiro para a contratação de cartão de crédito, sendo inegável o dano provocado à demandante, que teve seu nome negativado indevidamente por débito inexistente.
4. A fixação dos danos morais estabelecida em sentença observou o grau de responsabilidade, a condição econômica da vítima e do ofensor, o grau de culpa, a extensão do dano, a finalidade da sanção reparatória e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não merecendo reparação.
5. Preliminares rejeitadas. Recursos conhecidos e não providos.